Tribunal: TJES
Processo: 5015112-43.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015112-43.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA
RECORRIDO: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015112-43.2021.8.08.0048

RECTE.: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA

RECDO.: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A requerente alega ter adquirido a Placa Mãe Gigabyte B450 Aorus Elite, M.2 Thermal Guard, CrossFire, DDR4, AM4 na loja da empresa requerida, todavia, foi surpreendido ao constatar vício no produto, ainda dentro do período de garantia. Em contato junto à ré, foi informado que precisaria enviar a peça para assistência técnica, localizada em Santa Catarina, à sua própria expensa. Impossibilitado de usar seu computador, adquiriu nova Placa Mãe e, diante da negativa da empresa em fazê-lo, veio a juízo requerer a devolução do valor diretamente na conta do requerente, bem como reparação pelo dano moral sofrido.

Em sede recursal (ID 2296761), requereu a majoração do quantum indenizatório fixado em R$1.000,00, por entender insuficiente para a reparação do dano.

Tese da ré

A requerida não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID 3105107.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2296758) dispôs que: “Por estas razões, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC para o fim de: (a) CONDENAR a Requerida a restituir a importância paga pelo produto no valor de R$ 1.026,84 (um mil e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso (20/08/2020); (b) CONDENAR a Requerida a restituir a importância paga pelo produto no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso (13/09/2021); (c) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento; Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, vez que não há elementos nos autos para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do recorrente, conferida pelo art. 99, §3º do Código de Processo Civil.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que o autor, ora recorrente, comprovou, por meio de documentação nos autos, que o produto adquirido possui vício e está no prazo de garantia contratual, que efetuou o envio do produto defeituoso para a assistência técnica às expensas do autor e a ausência de ressarcimento por parte da recorrida.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, não se pode esquecer que o fornecedor é responsável pelo defeito do produto, e causou danos ao consumidor por não realizar sua substituição ou devolver o valor pago no produto defeituoso. Importa salientar que a ré somente entrou em contato com o consumidor para uma tentativa de solução administrativa do problema após o ajuizamento da presente ação, razão pela qual entende-se que houve descaso da recorrida no tratamento com a parte recorrente.

Deste modo, impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos. A controvérsia no presente recurso cinge-se apenas no quantum fixado a título de danos materiais.

Ainda que o consumidor se identifique como hipossuficiente, a soma destes fatores requer uma indenização em patamares superiores ao quantum de R$ 1.000,00 arbitrado, dado que os padrões desta Turma Recursal para casos similares são bastante divergentes deste valor, embora ele não seja materialmente insignificante.

Desta forma, respeitando os mencionados critérios, da extensão do dano e culpabilidade de seu causador, mas também considerando a situação econômica da vítima, para não importar enriquecimento ilícito, tenho que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 2.500,00, valor em consonância com julgados similares desta Turma, mantendo a data da sentença como marco da fixação dos juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e MAJORAR o quantum indenizatório a título de dano moral para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.